Tribunal: STF
Processo: HC 256628
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar negou provimento à Apelação nº 7000083-44.2024.7.03.0303/RS (e-doc. 3, p. 22-30).  



    2. Consta dos autos que o paciente, então soldado do Exército, foi denunciado pelo crime do art. 187 do Código Penal Militar (deserção). O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar condenou-o a 6 meses de detenção, no regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, pela prática do aludido delito (e-doc. 2, p. 12-22).



    3. Interposta apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação (e-doc. 3, p. 22-30).



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a ação penal. Narra que o paciente se licenciou das fileiras do Exército no transcurso da ação penal, antes da sentença condenatória. Sustenta que o crime de deserção é crime propriamente militar, exigindo para sua configuração que o agente ostente durante toda a persecução penal e eventual execução da pena a condição de militar da ativa. Assinala ter o paciente atuado sob estado de necessidade, circunstância que exclui a ilicitude do fato.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo até o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca a extinção da ação penal por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Na espécie em análise, o STM rejeitou a preliminar de falta de condição para o prosseguimento da ação penal militar, tendo em vista a atual condição de civil do paciente, sob o fundamento de que as condições de procedibilidade devem ser aferidas no início do processo. Eis a síntese do acórdão apontado como coator:



    “Não assiste razão à defesa. Iniciada a ação penal pela prática do crime de deserção, é irrelevante que o agente mantenha a condição de militar da ativa, eis que este requisito é exigido como condição de procedibilidade para a instauração do processo, mas não para o prosseguimento da ação ou para o cumprimento da pena.



    Dessa forma, o oferecimento da denúncia e seu recebimento ocorreram em março de 2024 (evento 1 da APM nº 7000083-44.2024.7.03.0303) e o licenciamento do acusado das fileiras do Exército (evento 27 do mencionado processo) ocorreu no dia 8 de abril de 2024, ou seja, posteriormente à instauração da Ação Penal Militar, fato que não impede o seu prosseguimento.



    Com efeito, prevalece na Corte Castrense a interpretação de que, consoante disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida tão somente para o regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade, e não de prosseguibilidade, conforme as ementas seguintes: (...)” (e-doc. 3, p. 26)



    7. O que decidido não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos crimes de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas” (HC nº 193.602-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021). A esse respeito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 178.791-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020, grifos nossos).



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 152.740-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido.”



    (HC nº 192.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).



    8. Nesse sentido também a seguinte decisão monocrática:



    “Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal militar, pelo fato do paciente não mais ostentar a condição de militar quando sobreveio sua condenação, tal fato não tem o condão de repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, já que, ao tempo do recebimento da denúncia, ele era soldado da ativa.” 



    (HC nº 222.838/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/01/2023, p. 06/02/2023).



    9. Quanto ao argumento de que o paciente teria agido sob estado de necessidade, o STM assentou:



    “Contudo, a instrução probatória demonstrou que o apelante é réu confesso, ficando comprovada a materialidade e a autoria do crime militar, sem que houvesse excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.



    O dolo do agente em ausentar-se da unidade militar está evidenciado. Além disso, as justificativas apresentadas pela defesa, de cunho particular, carecem de comprovação e não têm o condão de elidir a culpabilidade do apelante ou justificar sua conduta ilícita.



    Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete nº 3 da Súmula do Tribunal, que dispõe: ‘Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.’



    O ônus da defesa de comprovar a tese de estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, não foi atendido, conforme exige o art. 296 do CPPM, que estabelece: [...] O ônus da prova compete a quem alega o fato [...].” (e-doc. 3, p. 29)



    10. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes quanto ao reconhecimento dos elementos configuradores do crime de deserção, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus. Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 240.704-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E DE ESTADO DE NECESSIDADE AFASTADA COM BASE EM FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DESSE CONJUNTO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. A tese defensiva de ‘atipicidade da conduta ou reconhecimento do estado de necessidade exculpante’, ao argumento de que o Paciente seria ‘arrimo de família’, reiterada nesta impetração, foi apreciada e afastada nas instâncias antecedentes com base nos fatos e nas provas dos autos. A apreciação da questão demandaria reexame desse conjunto fático probatório, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 01/03/2016, p. 17/03/2016; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator